Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. A PEDIDO DA FRANQUEADA. PEDIDO DE REDUÇÃO. OMISSÃO. SUPRIDA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração da Autora Reconvinda em que se busca o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão impugnado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão e obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Há omissão do acórdão que deixa de analisar pedido formulado no corpo da peça de contestação à reconvenção, requereu no corpo da peça para a redução da cláusula penal.
4.1. No caso em exame, a Cláusula 60 do Contrato de Franquia estabelece cláusula penal em valor correspondente a 03 (três) vezes a média do faturamento bruto dos últimos 03 (três) meses de operação da sua unidade franqueada, contados a partir da data da intenção de rescisão, ou em valor correspondente a 03 (três) vezes o valor da Taxa Inicial de Franquia vigente à época da penalização, atualizado pelo IGP-M. Ocorre que, na primeira hipótese de aplicação, o valor é excessivo em comparação com o faturamento mensal bruto da franqueada.
4.2. Nos termos dos arts. 412 e 413 do Código Civil, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, podendo ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
4.3. Considerando o montante excessivo da primeira hipótese de aplicação da cláusula, deve ser utilizada a segunda hipótese da Cláusula 60 do Contrato de Franquia, qual seja, a multa corresponda a 03 (três) vezes o valor da Taxa Inicial de Franquia-TIF. Acórdão parcialmente reformado.
5. Não se verifica a obscuridade no acórdão na medida em que o contrato de franquia convencionou entre as partes índice de atualização monetária e de taxa de juros moratórios na Cláusula 66, constante do Capítulo “Das Consequências de mora quanto ao pagamento dos valores devidos à Franqueadora”.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Embargos declaratórios da Autora Reconvinda conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento: “Há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre dispositivo legal ou tese elencada pela parte.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; arts. 412 e 413 do Código Civil.